Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sobre a produção antecipada de provas, o art. 381 do CPC elenca os casos nos quais ela será admitida: a) quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; b) quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; c) quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

2. Na hipótese, o requerente não comprovou seu interesse na segurança da prova, tampouco demonstrou a necessidade de sua antecipação, e nem que seria apresentada previamente à instauração de demanda. Falece interesse processual, porquanto não comprovado risco de impossibilidade, urgência ou dificuldade extrema de produzir a prova ou sua preservação.

3. Apelação conhecida e não provida.